Tribunal: TJES
Processo: 5000787-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000787-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PATRICIO DINIZ FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar suscitada pela defesa de nulidade da decisão. Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida, visto que o indeferimento do pedido de saída temporária está devidamente fundamentado. Preliminar rejeitada.

2. Consta no relatório elaborado pela Comissão Técnica de Classificação da unidade prisional, que o agravante não está apto a retornar ao convívio social, não estando preenchido, portanto, o requisito subjetivo.

3. É facultado ao julgador determinar a realização do exame criminológico para a determinação da progressão de regime, se entender necessário para a formação de seu convencimento, nos termos da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula n°439 do STJ.

4. Não há ilegalidade, tampouco ausência de fundamentação, no fato da Magistrada, pautar o indeferimento da saída temporária, às conclusões consignadas no exame criminológico, quando este instrumento apontar, a inaptidão do apenado. Precedente do STJ e do TJES.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000787-42.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PATRICIO DINIZ FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto em favor de
PATRÍCIO DINIZ FERREIRA,

contra a decisão (id 4163356 – sequencial 242.1) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha-ES, exclusiva do regime semiaberto, que indeferiu o pedido de saída temporária, com fundamento no resultado do exame criminológico, que apontou a sua inaptidão, para concessão do benefício.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

Há uma preliminar, suscitada pela defesa, onde aduz que a decisão combatida, carece de fundamentação, pugnando pela sua anulação.

Não obstante as alegações do agravante, tenho que não lhe assiste razão, considerando que a decisão, que indeferiu o pedido de saída temporária, restou devidamente justificada, pelo não preenchimento do requisito subjetivo, nos termos do exame criminológico, acostado aos autos de origem.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
, e passo ao enfrentamento do mérito.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a defesa (id 4163356 – sequencial 247.1), alega que inexiste previsão legal, para realização do exame criminológico, sendo ineficiente para a análise do pedido de saída temporária.

Após examinar os autos, verifico que consta no relatório, elaborado pela Comissão Técnica de Classificação da unidade prisional (sequencial 294.1, do processo de origem), que o agravante não está apto, a retornar ao convívio social, não estando preenchido, portanto, o requisito subjetivo.

Vale consignar, que apesar do artigo 123, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), não estabelecer a obrigatoriedade do exame criminológico, para autorização da saída temporária, é facultado ao julgador a sua determinação, se entender necessário, para a formação de seu convencimento, desde que o faça, por meio de decisão motivada, nos termos da Súmula Vinculante nº 26
1
do STF e da Súmula n°439
2
do STJ,

Assim, não há ilegalidade, tampouco ausência de fundamentação, no fato da Magistrada, pautar o indeferimento da saída temporária, às conclusões consignadas no exame criminológico, quando este instrumento apontar, a inaptidão do apenado, como já decidido pelo STJ, no seguinte precedente:

“(...) 2. Com efeito,
"o julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova, de modo que, uma vez realizado o exame criminológico, não é possível suprimir dele a consideração de relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução penal"
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 753.713/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). (grifo nosso).

Diferente não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

(...) 1.
Diante da inaptidão para o gozo do benefício da saída temporária, demonstrada por meio de exame criminológico, resta devidamente fundamentada a negativa de concessão do benefício
.(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210054431, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022

Deste modo, ausente o requisito subjetivo, inviável a concessão da saída temporária, a revelar o acerto da decisão combatida.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5347228),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, nos termos do voto proferido.